Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701613-37.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD DE SOUSA MATIAS, KAMILA LUCIANA FONSECA DE SOUZA AGRAVADO: CONGREGACAO SANCTA DEI GENITRIX, RENATA MOURA DEMARTINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores/reconvindos, RICHARD DE SOUSA MATIAS e KAMILA LUCIANA FONSECA DE SOUZA, em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra os réus/reconvintes, CONGREGAÇÃO SANCTA DEI GENITRIX e OUTROS, que concedeu a reintegração de posse do imóvel para CONGREGAÇÃO SANCTA DEI GENITRIX (ID 262721759 da origem). Em suas razões recursais (ID 80225823), os agravantes apontam que o AGI no 0701325-89.2026.8.07.0000 interposto anteriormente aguarda análise do Tribunal. Aduzem que a controvérsia deve ser examinada exclusivamente sob a ótica possessória, não sendo adequada a análise de propriedade. Apontam a nulidade e contradição da decisão agravada, pois, embora tenha reconhecido a posse justa dos autores e o esbulho praticado pela parte ré, deferiu a reintegração de posse em favor desta. Ressaltam que nova decisão sobre tutela possessória viola o princípio da não surpresa, da segurança jurídica e da hierarquia funcional, tendo em vista que esvazia a utilidade do recurso já interposto. Sustentam que a decisão desconsidera a realidade social em que uma família reside no imóvel há mais de quinze anos, com uma filha de seis anos, violando o direito fundamental de moradia (art. 6o da CF), a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), a proteção integral à criança de apenas seis anos e a função social da posse. Defendem que a parte requerida sequer comprovou a propriedade do imóvel, pois não há matrícula em seu nome, nem título válido, tampouco qualquer elemento que autorize o reconhecimento de posse superior àquela exercida pelos autores há mais de década e meia. Alegam que o Juízo da origem incorreu em erro ao reconhecer a propriedade do imóvel pela parte agravada, pois validou o documento intitulado “cessão de direitos”, porquanto o instrumento apresenta inconsistências relevantes: (i) descrição imprecisa do imóvel; (ii) ausência de assinaturas essenciais; e (iii) declaração expressa do suposto doador negando conhecimento do documento. Afirmam que o imóvel foi objeto de doação para a Igreja Ortodoxa de Antióquia em Missão no Brasil, conforme declaração juntada, e os atos praticados pela parte agravada foram repudiados pela instituição. Apontam que foram produzidas provas robustas de que residem no imóvel correto (chácara 124) há mais de 15 anos com sua família, incluindo sua filha menor, caracterizando prova direta e eficaz de posse legítima, contínua e qualificada, lastreada em documentos, como contas de água da CAESB emitidas em nome do agravante, comprovantes de residência, fotografias das edificações e registros de atividades da igreja, elementos que, segundo afirmam, demonstram a legitimidade e continuidade da ocupação. Argumentam que não há qualquer prova da existência de comodato ou de outro vínculo jurídico capaz de afastar a proteção possessória. Sustentam que, ainda que tivesse existido em algum momento autorização informal para uso do imóvel, o decurso de mais de quinze anos de posse contínua, pública, exercida com animus domini e sem qualquer oposição ou limitação formal, descaracteriza por completo a precariedade originária, pois a posse se consolida no tempo e se autonomiza em relação a eventual permissão inicial não comprovada. Sustentam que não se discute o afastamento das funções ministeriais de RICHARD DE SOUSA MATIAS ou a validade das decisões disciplinares da instituição, pois essa esfera foi ultrapassada e os atos concretos da parte agravada atingem a esfera patrimonial, possessória e existencial de famílias. Afirmam que o Poder Judiciário foi provocado para evitar abusos da instituição contra pessoas vulneráveis e para garantir o exercício livre de crença da comunidade religiosa. Aduzem que há perigo de dano concreto pela concessão de reintegração de posse imediata e o aumento das turbações reiteradas desde o indeferimento da liminar de manutenção da posse, incluindo invasões ao imóvel, restrições de acesso ao templo, impedimento de celebrações religiosas, bloqueio de portas, retenção de chaves e tentativas de retirada forçada. Asseveram que esses fatos foram devidamente registrados em boletins de ocorrência, demonstrando o constrangimento reiterado contra a família. Defendem que a retirada da família do imóvel acarretaria dano irreparável, alcançando dimensões materiais, espirituais e comunitárias, especialmente diante da dependência da família do trabalho pastoral para subsistência. Alegam que, em caráter subsidiário, na remota hipótese de manutenção da liminar de reintegração de posse, deve ser concedido um prazo mínimo de 30 dias para desocupação voluntária, como medida de humanidade, proporcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana, sem que isso implique reconhecimento da legitimidade da reintegração. Defendem que as circunstâncias fáticas e jurídicas (residência dos agravantes há mais de quinze anos em seu único lar, existência de criança em idade escolar com vínculos locais, ausência de alternativa habitacional e de recursos para relocação imediata, e dedicação da família à obra religiosa sem renda fixa), bem como o princípio da proporcionalidade justificam a concessão de prazo razoável antes de eventual desocupação. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender, de imediato, os efeitos da decisão que deferiu a reintegração de posse e que seja declarada a nulidade da decisão agravada. Subsidiariamente, requerem que seja fixado prazo não inferior a 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, caso mantida a liminar. Requerem, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma integral da decisão agravada. Não recolhido o preparo em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 262028323 da origem). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e em que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do deferimento, em parte, da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre registrar que proferir uma nova decisão sobre a tutela possessória, que já é objeto de recurso anterior, por si só, não é causa de nulidade, pois foi concedida após novos fatos e provas serem apresentados ao Juízo da origem por meio de reconvenção. Além disso, o simples equívoco quanto à indicação de parte na decisão poderia ter sido sanado por meio de embargos de declaração. Na decisão de ID 80278920 do AGI de no 0701325-89.2026.8.07.0000 de minha relatoria, verificou-se que os elementos probatórios caracterizavam a mera detenção da parte agravante em razão do vínculo de RICHARD DE SOUSA MATIAS com a CONGREGAÇÃO SANCTA DEI GENITRIX. Nesse contexto, já foi apresentada a reconvenção de ID 262502343 da origem, e os documentos juntados reforçam a noção de mera detenção da parte agravante, tendo em vista que o termo de nomeação e posse de ID 262505912 - Pág. 5, assinado por RICHARD, aponta como dever dos párocos “zelar pelo patrimônio da filial” e cujo endereço é do imóvel em disputa, conforme ata de assembleia geral de ID 262505912 - Pág. 2. Por outro lado, embora a decisão agravada tenha determinado a imediata reintegração de posse, ainda que se verifiquem os requisitos para a sua concessão, impõe-se a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação de prazo para a retirada voluntária dos ocupantes do imóvel, sobretudo em litígios possessórios envolvendo pessoas de baixa renda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal para fixar o prazo de 30 dias corridos para a desocupação voluntária, sob pena de ser realizada a desocupação compulsória. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0701325-89.2026.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora